Tribunal: CARF
Processo: 10865.720592/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720592/2014-77
ACÓRDÃO
2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAMICA BAGATTA & FILHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS A
autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
EXLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DOS VALORES
PAGOS DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, decorrente de
exclusão do SIMPLES, devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma
natureza efetuados no sistema unificado, observando-se os percentuais
previstos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar a dedução dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional, não compensados ou
restituídos, observando os percentuais estabelecidos em lei.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O processo em análise decorre da lavratura dos seguintes autos de infração:
- AI DEBCAD 51.045.557-3, referente ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais (empresa e GILRAT) no período de 03/2009 a 13/2012, incidentes sobra
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais;
- AI DEBCAD 51.045.558-1, referente ao lançamento de contribuições para outras
entidades (terceiros) no período de 03/2009 a 13/2012, incidentes sobra a remuneração paga aos
segurados empregados.
As contribuições lançadas através dos autos de infração relacionados derivam da
exclusão do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 9 de setembro de 2013, publicado
na folha 24, seção 1 do Diário Oficial da União n° 176 , de 11/09/2013. Com a citada exclusão, as
contribuições previdenciárias de empresa e GILRAT, além das contribuições para outras entidades
(terceiros), que não foram recolhidas, passaram a ser devidas.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 37/82), as quotas de salário família e
pagamento de salário maternidade foram deduzidas das contribuições de segurados, que foram
recolhidas corretamente pela empresa.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 06/05/2014 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Afronta ao devido processo legal, na medida a Manifestação de
Inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional (Processo
administrativo n° 10865.722128/2013-34) estava pendente de julgamento.
Que tal recurso teria efeito suspensivo;
 Violação ao sigilo bancário;
 Que teria sido tributado valores correspondentes a verbas indenizatórias;
 Discorre sobre diversas rubricas, que entende não haver incidência
tributária;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
3
 Contesta a contribuição do RAT;
 Contesta as contribuições para terceiros (INCRA, SEBRAE, SESC E SENAC);
 Contesta a taxa de juros aplicada;
 Que a multa aplicada teria caráter confiscatório;
 Que, caso não se acolham os argumentos lançados quanto à nulidade e
improcedência dos lançamentos, os valores recolhidos a título de Simples
Nacional devem ser deduzidos.
Em 16/06/2015, a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 12a Turma
da DRJ/SPO, mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida, através do acórdão n° 16-68.995:
Do Cerceamento de Defesa. Inocorrência.
Conforme demonstrado, na forma do disposto em lei, os contribuintes excluídos
do Simples Nacional, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, ficam sujeitos às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
..................................................................................................................................
Naturalmente não se pode olvidar que a exigibilidade dos tributos e contribuições
lançados de ofício será afetada pelo resultado do julgamento do ato
administrativo que formalizou a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
razão pela qual o julgamento do presente litígio está a operar-se em momento
posterior ao do processo de exclusão do Simples Nacional, evitando-se desse
modo, qualquer prejuízo ao contribuinte.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já assentou entendimento neste
sentido, como se observa da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão”.
..................................................................................................................................
Cumpre ressaltar que a exigibilidade das contribuições lançadas somente ocorrerá
após o julgamento definitivo deste processo de constituição do crédito tributário,
sendo observado o julgamento do ato administrativo que formalizou a exclusão
do sujeito passivo do Simples Nacional.
Diante do exposto, não há que se alegar nestes autos cerceamento de defesa por
ofensa ao devido processo legal, visto que ao sujeito passivo foi dado em ambos
os processos administrativos, o de exclusão do Simples Nacional, e este, de
constituição do crédito tributário, o pleno uso do direito ao contraditório e a
ampla defesa.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
4
Da Obtenção de Provas. Quebra do Sigilo Bancário. Procedimento Legal.
Quanto a questão da quebra de sigilo bancário da empresa, foi abordada pelo
contribuinte em sua impugnação ao Termo de Representação Fiscal no
280/2012/11 (Exclusão do Simples Nacional), tendo sido devidamente tratada no
Acórdão no 14-57.606, de 27 de março de 2015, de lavra da 5a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, SP (....)
..................................................................................................................................
Portanto, nos termos da Lei Complementar no 105/01, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode examinar as contas de depósitos e aplicações financeiras
do contribuinte obtidas através das próprias instituições financeiras quando
houver procedimento fiscal em curso e desde que tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa responsável, não
constituindo essa prestação de informações em violação do dever de sigilo.
....................................................................................................................................
Nestes termos, considerando que o procedimento fiscal que deu origem ao
crédito tributário objeto dos presentes autos foi realizado nos exatos termos da
lei, não há qualquer vício de legalidade capaz de atingir o crédito tributário em
pauta.
Das Contribuições Sobre a Folha de Pagamento
Deve-se ressaltar que foram consideradas na apuração das bases de cálculo
(salário de contribuição) das contribuições objeto destes autos as verbas indicadas
pelo contribuinte como incidentes e não incidentes de contribuição
previdenciária, uma vez que, conforme consta do relatório fiscal, as contribuições
lançadas incidem sobre remunerações pagas, creditadas e/ou devidas aos
segurados empregados e segurados contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP, constantes das folhas de pagamento e contabilidade da empresa, cujos
valores estão demonstrados detalhadamente no ANEXO 01 deste relatório;
Significativo, ainda, sublinhar que o contribuinte não fez prova de que qualquer
uma das verbas por ele questionadas tenha integrado o salário de contribuição
apurado nos autos em debate.
Da Contribuição para Custeio do Sat/Rat
Verifica-se assim, que esta autoridade julgadora não detém competência para se
manifestar quanto a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei para afastar sua
aplicação, prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, como se observa da alínea “a”, do inc. I, do art. 102 da Carta Magna, eis
que, em matéria de direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as
normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
Das Contribuições para Outras Entidades ou Fundos – Terceiros
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
5
Quanto à contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, como antes já salientado neste voto, não compete à instância
administrativa a discussão relativa à legalidade e/ou constitucionalidade de
dispositivos legais vigentes e vinculantes para a administração tributária.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por meio do
Plenário Virtual, a existência de repercussão geral na questão constitucional
suscitada no Recurso Extraordinário (RE) 630898, de relatoria do ministro Dias
Toffoli. Na ação se discute a constitucionalidade e a natureza jurídica da
contribuição de 0,2%, calculada sobre a folha de pagamento.
Assim sendo, enquanto não houver pronunciamento em contrário pela Corte
Suprema do país, a contribuição ao INCRA deve permanecer nos presentes autos.
Por sua vez, o lançamento das contribuições destinadas ao SESC/SENAC e SEBRAE
também deve ser mantido, vez que, como anteriormente explicitado, à instância
administrativa não é permitido pronunciar-se sobre questões relativas à
legalidade ou constitucionalidade de leis, decretos e demais normas
regulamentares, pois trata-se de função exclusiva do Poder Judiciário. Em sede
administrativa somente é dado a apreciação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade após a consagração do STF (art. 97, 102, III "a" e "b" da CF).
Dos Juros
A aplicação da taxa SELIC sobre as contribuições lançadas nos presentes autos
decorre de lei, ou seja, do disposto no art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com
o art. 61 da Lei no 9.430/96, com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941 de 2009. E, como dito anteriormente, à instância administrativa
compete tão somente a aplicação da lei e não sua discussão.
Do Não Confisco
Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do que alega a Impugnante, o CTN
admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de ofício,
cumprindo esclarecer que a expressão “sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis”, constante no seu art. 161, apenas reforça a ideia de que
juros e multa não são excludentes entre si.
Cabe reiterar que o conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício, de
forma que não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte caracteriza-
se em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a
multa de ofício.
Dos Valores Pagos ao Simples Nacional
A pretensão da Impugnante não encontra amparo na legislação previdenciária, eis
que, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900 de 2008 e da Instrução
Normativa RFB e no 1.300 de 2012, cujos artigos abaixo se transcreve, é
expressamente vedada a compensação de contribuições sociais previdenciárias
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
6
com valores recolhidos indevidamente para este regime tributário simplificado
(...)
Desse modo, não é possível acatar o pedido da Impugnante, o que não a impede
de buscar junto à Delegacia da Receita Federal de sua circunscrição a restituição
de valores pagos indevidamente em razão deste sistema de tributação.
5. Conclusão
Considerando que, conforme demonstrado, o presente lançamento fiscal
encontra-se revestido das formalidades legais exigidas, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria.
Considerando que, conforme demonstrado neste voto, as razões da defesa
apresentada não foram suficientes para afastar o débito lançado.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 24/08/2015, da decisão de 1a instância (fls. 221), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 17/09/2015, contendo as mesmas alegações contidas na peça
de impugnação ao lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares de nulidade
O Recorrente reproduz as alegações de nulidades, já enfrentadas no julgamento de
1a instância. Argumenta que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa, na medida que a
exclusão do SIMPLES estaria pendente de julgamento na ocasião do lançamento, que se deu em
24/03/2014. Não cabe razão ao contribuinte, como já esclarecido no acórdão recorrido. Trata-se
de matéria com entendimento pacificado neste Conselho, conforme preconizado na Súmula CARF
no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
7
Portanto, poderia a autoridade fiscal realizar o lançamento reflexo da exclusão do
SIMPLES, independentemente do trânsito em julgado da decisão administrativa referente ao ato
de exclusão. Ademais, como já mencionado pelo órgão julgador de 1a instância, a Manifestação
de Inconformidade contra referido ADE foi julgada improcedente em 27/03/2015, nos termos do
Acórdão no 14-57.606, que transitou em julgado em 03/07/2015, conforme Termo de Revelia
anexado ao processo 10865722128/2013-34.
O Recorrente alega, ainda, suposta violação do sigilo bancário, por ocasião da
exclusão do SIMPLES. Ocorre que tal matéria deveria ter sido arguida no processo
10865722128/2013-34, que tratou do ato de exclusão. Considerando que o contribuinte não
recorreu da decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o ADE, e
o presente processo trata exclusivamente do lançamento reflexo decorrente da exclusão, não há
reparos a fazer da decisão recorrida.
Diante de todo o narrado, não acato as alegações de nulidades postuladas.
Alegações relativas a rubricas e verbas indenizatórias
O Recorrente discorre sobre a incidências de contribuições sobre diversas rubricas,
no entanto não discrimina quais verbas teriam sido incluídas indevidamente no lançamento.
Ademais, a base de cálculo utilizada pela autoridade lançadora espelha aos valores declarados
pelo próprio contribuinte na GFIP, conforme se observa no Anexo 1 do relatório fiscal (fls. 47/48).
Neste caso, o lançamento se restringiu à aplicação das alíquotas das contribuições patronais e de
terceiros à base declarada pelo contribuinte. Portanto incabíveis tais alegações.
Contribuição para o RAT e Terceiros
Quanto às alegações de que as contribuições para o RAT e terceiros violariam
preceitos constitucionais, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a
autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de dispositivos legais.
Juros aplicados
Em relação à taxa de juros aplicada no lançamento, não procede as alegações
trazidas. Como razão de decidir, transcrevo o disposto na Súmula de no 04 deste Conselho, de
caráter vinculante:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
8
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Caráter confiscatório da multa de ofício
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996,
devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, que violaria normas constitucionais, não
cabe a este órgão apreciação de tal matéria, conforme a já citada Súmula CARF no 2.
Incidência de juros sobra a multa aplicada
A incidência de juros sobra a multa de ofício é matéria pacificada neste Conselho,
conforme Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto não acato tal alegação.
Dedução dos valores pagos quanto ao Simples Nacional
A contribuinte Recorrente pleiteia que sejam deduzidos do lançamento os valores
recolhidos no Simples Nacional. A decisão recorrida não acatou tal pedido, considerando o
disposto nas Instruções Normativa RFB nos 900/2008 e 1.300/2012. Ocorre que tal matéria já foi
enfrentada em decisões pretéritas deste Conselho, que firmou entendimento em sentido
contrário, sumulando a matéria:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Analisando o relatório fiscal e os discriminativos de débitos anexos aos autos de
infração, constata-se que a autoridade fiscal não deduziu do lançamento os valores que o
contribuinte teria recolhido sob a sistemática do SIMPLES. Dessa forma, devem ser deduzidos os
recolhimentos, não compensados ou restituídos, da mesma competência e natureza efetuados na
sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei.

Conclusão
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720592/2014-77
9
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar
provimento parcial para determinar a dedução dos valores pagos na sistemática do Simples
Nacional, não compensados ou restituídos, observando os percentuais estabelecidos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 283
DF CARF MF
Original